Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006353-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CNPJ: 40.141.868/0001-26 (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CNPJ: 40.142.100/0001-77 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006353-27.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – CONTAGEM DOS PRAZOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO E RETIRADA DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006353-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
, de decisão que deferiu a Recuperação Judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andréia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.

Alega que os agravados Antonio Carlos Felito e Andréia Katia Felito Romero não preenchem os requisitos do produtor rural apto ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Realça que é necessária a comprovação da inscrição na junta comercial há mais de 2 anos.

Reforça que o registro na Junta Comercial tem natureza constitutiva, forte no disposto no art. 971 do CC c/c art. 48, caput, da Lei 11.101/2005, ao dispor que é requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.

Aduz, de outra via, acerca da impossibilidade de contagem de todos os prazos em dias corridos.

Sustenta, ainda, que o deferimento do processamento da recuperação judicial, não enseja a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e cartórios de protestos.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de cassar a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Efeito suspensivo indeferido. (id 83685490)

Contraminuta (id 86349482, 86349485).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procurador de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para determinar a manutenção das anotações negativas e protestos em nome dos recuperandos em órgãos de proteção ao crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006353-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovido por
Antonio Carlos Felito, Andréia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.

Pretende o agravante o indeferimento do processamento da recuperação judicial promovida por Antonio Carlso Felito e Andréia Katia Felito Romero na condição de produtores rurais, porque não teriam cumprido com o requisito do registro na junta comercial pelo período de 02 anos antes do pedido da recuperação judicial.

Pois bem. A
o deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo consignou o fato de que os agravados Antonio e Kátia se encontram inscritos na Junta Comercial em período menor do que o previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, contudo, realçou que os documentos atrelados aos autos indicam que exercem a atividade há bem mais de dois anos. Nesse sentido concluiu:

De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.

Senão vejamos:

Ids. 47133878 e 47133879 – As notas fiscais, datadas desde o ano de 2017, demonstram aquisição de mercadorias, pelos requerentes, que são inerentes ao desempenho da produtividade rural.

Id. 47133890 – As declarações do imposto de renda dos requerentes também evidencia como os mesmos se dedicam à atividade de exploração agropecuária, sendo proprietários de imóveis rurais e maquinários e implementos inerentes ao desenvolvimento de tal labor.

Deste modo, considerando tais documentos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivessem registrados na Junta Comercial, os requerentes, desde anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtores rurais.

E, diante de tal constatação, peso que, a despeito dos produtores rurais não estarem inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exercem a atividade rural por tempo inclusive superior a este, podem obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpram os demais preceitos da lei concernente.

Com efeito, consta que os agravados se encontram registrados na Junta Comercial de Mato Grosso, na qualidade de empresários rurais individuais, desde 17/12/2020. Por sua vez, a recuperação judicial foi ajuizada em 14/01/2021.

Acerca do tema – recuperação judicial de produtores rurais e cumprimento do disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, o STJ tem orientado no sentido de que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial.

E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. Veja-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia,
sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também
no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1
O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial
, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Vale dizer, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação,
que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos.
Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Assim se entende, porque para os produtores rurais, a inscrição do registro é facultativa, de modo que o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal.

A confirmar referido entendimento, os recentes julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia versa sobre a aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, ao enfrentar o tema em questão no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020, consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição.

3. Na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, é de se reconhecer que os ora recorridos, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial do Estado do Paraná em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, atendendo à condição de procedibilidade deste, e demonstraram, suficientemente, terem exercido regular e profissionalmente, por mais de 2 (dois) anos, a atividade agropecuária, a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1895916/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIA RURAL. INSCRIÇÃO COMO EMPRESÁRIO POR MAIS DE DOIS ANOS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO EMPRESÁRIO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL POR MAIS DE DOIS ANOS. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. "Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial." (REsp 1800032/MT, Rel.

Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 10/2/2020).

2. Quando "a aplicação do direito à espécie pressupõe o exame de matéria de fato, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para ultimação do procedimento de subsunção das circunstâncias fáticas da causa às normas jurídicas incidentes, na espécie" (EDcl no REsp 1.308.581/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1878612/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Não fosse o entendimento firmado pelo STJ, certo é que a Lei n. 14.112/2020, que entrou em vigor em 23/01/2021, alterou o art. 48 da Lei n. 11.101/2005, ao incluir os §§ 2o e 3o, que assim dispõem:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividade há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2o. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

Na hipótese, os agravados, demonstraram o efetivo exercício da atividade rural há bem mais de dois anos, o que pode ser aferido por meio dos documentos anexados, dentre eles, notas fiscais de compra de mercadorias, declaração de imposto de renda, lista de empregados, etc.

Portanto, na hipótese, é o caso de reconhecer que os agravados, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e demonstraram exercer regular e profissionalmente, por mais de 2 anos, a atividade agrícola,
a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei 11.101/2005.

Por sua vez,
a decisão agravada, ao deferir o processamento da recuperação judicial consignou expressamente que
“a contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos, incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto no art. 6o, § 4o, da LRF”
.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1.

O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral.

3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.

4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.

5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.

7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua.

8. Recurso especial não provido. (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018)

Não fosse isso, certo é que acerca da contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial, cumpre destacar que a Lei 14.112/2020 acabou com a celeuma acerca da contagem em dias úteis ou em dias corridos, alterando o art. 189, § 1o, da Lei 11.101/2005, para o fim de estabelecer que
“ todos os prazo nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”
.

Por fim, em relação à suspensão dos apontamentos existentes em nome dos recuperandos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, o recurso comporta provimento.

Com efeito, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Contudo, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de atingir o direito material dos credores, não havendo, portanto, a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Nesse sentido, esta c. Câmara assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação
(AREsp no. 555.308/PR).

(N.U 1015690-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Do mesmo modo, os Tribunais:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que indeferiu pedido de suspensão dos protestos existentes em nome das recuperandas – Plano de recuperação judicial pendente de aprovação em assembleia geral de credores e homologação judicial – Novação não operada – Alcance limitado da suspensão do "stay period", que não se estende ao protesto de títulos (Lei no 11.101/2005, art. 6o, II) – Deferimento do processamento da recuperação judicial que não atinge o direito material dos credores – Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal – Pretensão que fere a transparência nas relações empresariais – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2037726-42.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE BUSCA DE APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTOS E RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL.

A suspensão das medidas de busca e apreensão de bens essenciais da recuperanda para o exercício de sua atividade empresarial tem como escopo a manutenção de suas atividades, cumprindo o plano de recuperação e consequentemente auxiliando no soerguimento da empresa.

Estando em termos a documentação, o magistrado deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções ajuizadas contra o devedor, não abarcando os protestos e as inscrições existentes nos cadastros de restrição ao crédito
.

Recurso conhecido e provido em parte.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.555572-5/002, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2021, publicação da súmula em 17/05/2021)

Logo, devem ser mantidos os registros em nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para o fim de reformar a r. sentença para afastar a determinação de suspensão dos efeitos dos protestos e negativações nos órgãos de proteção ao crédito (cartórios de protesto, SPC, Serasa, etc) em nome dos recuperandos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021